Tribunal: TJDFT
Processo: 0005557-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA NÃO IDENTIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de documentos que comprovem a relação entre o depósito efetuado, o contrato de aquisição do imóvel, e a adesão à Associação, não demonstram a participação e a responsabilização do 1o apelado e da 4a. apelada como solidários para devolução de valores decorrentes da rescisão contratual.
2. Necessária a identificação de violação de direitos fundamentais do indivíduo que pleiteia indenização por danos morais.
3. As cobranças decorrentes do não pagamento de valores devidos por rescisão contratual, conquanto gerem dissabores inerentes à vida em sociedade, sem outros eventos, como no presente caso, não geram danos de natureza moral.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.